Tribunal: TJDFT
Processo: 0005935-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005935-56.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: KATIA DERLANGE FARAY SANTOS, MARIO DE SENA BRAGA JUNIOR, LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, KATIA DERLANGE FARAY SANTOS, MARIO DE SENA BRAGA JUNIOR DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 11494442 e de ID 11494344, respectivamente, inadmitiu os recursos especiais interpostos por LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS e por KATIA DERLANGE FARAY SANTOS E OUTRO. Houve interposição de agravos. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28651011). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. No que tange à petição de ID 31745688, LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS requer seja declarada a nulidade da publicação da decisão de ID 102893323 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que não foi realizada em nome do advogado Thiago Soares Sousa, OAB/DF 46.907. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, o agravo em recurso especial já foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que eventual pronunciamento sobre a nulidade aventada poderá atingir diretamente a coisa julgada formada na Corte Superior, o que afasta a competência desta Presidência. Por fim, conforme requerido na petição de ID 1745688, determino que as publicações referentes à parte LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS doravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Soares Sousa, OAB/DF 46.907. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019